Tribunal: TJDFT
Processo: 0750799-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750799-34.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPULSIONAMENTO DO FEITO. MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO. "PROCESSO-PAI". CONCENTRAÇÃO DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em ocorrência de prescrição intercorrente por ausência de impulsionamento do feito pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. 2. Verificando que a ação originária está abrangida por outra ação denominada de “processo-pai” na qual se concentram todos os atos processuais de dezenas de execuções fiscais em desfavor do grupo econômico executado, corrobora-se a ausência de inércia do exequente. 3. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, incisos I e II, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, 40 da Lei 6.830/1980, e 174, do Código Tributário Nacional, porquanto o colegiado deixou de reconhecer a prescrição dos débitos tributários. Aduz que não houve a comprovação de que o feito originário estaria abrangido pelo processo-pai, e que a Fazenda Pública, a despeito do não prosseguimento do feito executivo por mais de 7 (sete) anos, não apresentou qualquer manifestação requerendo, ao menos, o andamento do feito, cuja paralisação não pode ser atribuída, exclusivamente, ao Poder Judiciário, pois isso importaria em retirar o dever imprescindível do Fisco de acompanhar todos os atos processuais e pré-processuais. Pontua que o impulso oficial não é um princípio absoluto, devendo o credor sair de sua inércia, independentemente de ser ou não provocado, para colaborar com o prosseguimento da execução. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 373, incisos I e II, e 924, inciso V, ambos do CPC, 40 da Lei 6.830/1980, e 174, do CTN. Isso porque a turma julgadora concluiu que: “Na hipótese sob julgamento, verifica-se que a execução fiscal originária, ajuizada em 18/03/2011, busca o pagamento de créditos tributários decorrentes de IPTU e TLP referente ao ano de 2010. Todavia, sequer houve o despacho citatório, isto é, o necessário impulsionamento do feito pelo juízo a quo, comparecendo a executada espontaneamente aos autos originários apenas em 10/05/2018 para apresentar procuração e depois opor a exceção de pré-executividade a qual ensejou na decisão ora agravada. Nesse sentido, analisando estritamente os autos originários, evidencia-se que a morosidade decorreu exclusivamente por culpa dos mecanismos do Poder Judiciário, uma vez que o juízo a quo, embora provocado, não promoveu as providências necessárias ao devido prosseguimento feito para fins de expedição do necessário ato processual, cuja responsabilidade, nesse caso, não pode ser atribuída ao exequente, à luz da Súmula 106 do STJ e o §3o do art. 240 do CPC. Ademais, evidencia-se que houve em 2013 o parcelamento administrativo dos débitos de IPTU/TLP dos anos de 2008, 2009 e 2010 do Grupo Ok Construções e Incorporações LTDA, o que enseja em sobrestamento da prescrição, consoante telas do SITAF, declaração da administração fazendária e reconhecimento pela própria executada (id 42389697 - págs. 22/25 dos autos originários e idd 49398652 - pág. 50 e 93/94 e 49398653 - págs. 92/93 dos autos conexos no 0048281-87.2011.8.07.0015)” (id. 60193518). Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A prescrição intercorrente da execução fiscal pressupõe inércia injustificada do ente exequente, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à mora do Poder Judiciário. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1.316.336/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029